Tribunal: CARF
Processo: 13858.000196/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13858.000196/2003-54
ACÓRDÃO
9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
USINA DE ACUCAR E ALCOOL MB LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois, do confronto da decisão
recorrida com o paradigma indicado, não restou configurada a divergência
interpretativa necessária: os arestos versam sobre situações fáticas
distintas.
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois suscita matéria carente de
prequestionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3803-004.333, de 23 de julho de 2013, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3401-003.755, de 27 de abril de 2017, assim ementados:
Acórdão no 3803-004.333:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez que a diligência, que tinha por escopo verificar a alegação de erro
material do Fisco no cálculo do crédito, resultou infrutífera porque a própria
recorrente diz não possuir a documentação necessária para aquilatar o direito
alegado, não há como deferir o pleito compensatório. O ônus da prova recai sobre
a pessoa que alega o direito creditório, sob pena do não reconhecimento do
direito e da não homologação da compensação encetada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Acórdão de Embargos no: 3401-003.755:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidos os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes.
Acordam os membros do colegiado, na votação preliminar sobre o conhecimento
dos embargos, estes não foram conhecidos, por serem manifestamente
improcedentes as alegações de omissão, vencidos os Conselheiros André
Henrique Lemos (relator) e Eloy Eros da Silva Nogueira, que conheciam dos
embargos e propunham, diante das peculiaridades do caso concreto, intimar a
Fazenda Nacional acerca dos embargos de declaração com efeitos infringentes
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
3
opostos pela contribuinte, para que, desejando, se manifestasse, no prazo de 5
(cinco) dias, e o Conselheiro Rosaldo Trevisan, que, apesar de concordar com os
argumentos externados pela divergência, no caso concreto, conhecia dos
embargos apresentados, a serem analisados, no mérito, pelo colegiado.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, que manifestou ainda a intenção de apresentar declaração de
voto. Também o Conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira manifestou igual
intenção.
No seu Recurso Especial, a contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:

Destaca a Recorrente:
Assim, diante da flagrante omissão constante do v. acórdão (n° 3803-004.333)
acerca, sobretudo, da questão (de direito) da impossibilidade de vedação do
direito (da Recorrente) aos créditos presumidos de IPI de aquisições de pessoas
físicas, a Recorrente opôs os competentes Embargos de Declaração, os quais
foram julgados improcedentes (v. acórdão n° 3401-003.755) pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste CARF.
Sucede que o entendimento que tem prevalecido nestes autos, pela não
reparação do vício de omissão apontado, com o consequente não
reconhecimento dos créditos pretendidos, data máxima vênia, diverge da
orientação assentada neste Órgão Julgador em casos similares. Assim, há duas
razões que conduzem ao conhecimento e provimento do presente Recurso:
i ) desrespeito à determinação de acolhimento de declaratórios, quando a
omissão se faz presente, violando os paradigmas consubstanciados nos acórdãos
n°s 3201-002.985 (doe. 02) e 1301-002.037 (doe. 03); e (ii) negativa do direito aos
créditos presumidos de IPI de aquisições de pessoas físicas pleiteados, em
evidente desconformidade com a jurisprudência desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais acerca do tema (acórdão n° 9303-004.633 - doc. 04)
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no art.
67, do Anexo II, do RICARF/2015, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que não
haveria “substrato para aferir-se uma suposta divergência jurisprudencial, visto que os colegiados
escudaram suas razões decisórias em fundamentos distintos, dadas as circunstâncias fáticas e
processuais próprias”.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
4
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido parcialmente pelo
Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial apenas à matéria "direito à fruição do
crédito presumido do IPI nas aquisições de insumos a pessoas físicas ".
Consta do Despacho Agravado os seguintes fundamentos para o acolhimento parcial:
Passa-se à análise do agravo.
Como acima destacado, o despacho consignou expressamente que a matéria em
questão – direito de crédito presumido de IPI referente a aquisições feitas a
pessoas físicas – fora “expressamente enfrentada” no acórdão recorrido, o que
configuraria o necessário prequestionamento do tema para efeito de análise da
admissibilidade do recurso.
Superado, portanto, esse requisito, assim com os demais requisitos formais,
negou-se seguimento porque não haveria “substrato para aferir-se uma suposta
divergência jurisprudencial, visto que os colegiados escudaram suas razões
decisórias em fundamentos distintos, dadas as circunstâncias fáticas e processuais
próprias”.
Nesses termos, e ciente dos limites do exame de agravo, há de se propor o seu
acolhimento parcial.
E isso porque não há uma só linha acerca do direito em si no acórdão embargado,
como já fora dito em declaração de voto proferida por ocasião do julgamento dos
embargos e foi ratificado pelo Presidente da Câmara ao analisar a admissibilidade
dos embargos. O que lá se consignou foi uma motivação para que esse
enfrentamento não fosse necessário – no entender do colegiado – dado que teria
restado “prejudicado” em função do malogro da diligência proposta pela turma.
É importante, no entanto, ter-se em mente – como também reiterado no agravo –
que o objeto da diligência fora apenas aclarar qual era a parcela de aquisições
realizadas junto a pessoas jurídicas, esclarecimento que só se mostrava relevante
sob a hipótese de que as outras, realizadas a pessoas físicas, não dariam direito a
crédito. Ademais, que nem mesmo a fiscalização questionara o montante das
aquisições registradas, de sorte que, afastada a restrição quanto à parcela oriunda
de pessoas físicas, o total das aquisições seria hábil à tomada de créditos.
Destarte, o motivo real para negar-se seguimento ao recurso haveria de ser a
completa falta de prequestionamento da matéria, dado que a Câmara Superior
não tem admitido o chamado prequestionamento ficto, que adviria da simples
propositura dos embargos, mesmo não tendo sido eles acolhidos no acórdão
respectivo.
Contudo, não tendo sido erigido tal óbice no despacho agravado, impossível fazê-
lo agora, em fase de análise de agravo, sob pena de flagrante cerceamento do
direito de defesa. A admissão do cumprimento do requisito impõe a conclusão de
que o colegiado efetivamente negou o direito em tela, o que faz o acórdão
recorrido flagrantemente dissonante dos paradigmas colacionados, até porque a
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
5
análise do direito em si em nada depende das circunstâncias fáticas ou
processuais.
O mesmo fundamento, todavia, impõe a rejeição do agravo no tocante ao
segundo ponto. É que nenhum dos paradigmas colacionados quanto a ele
enfrentou a situação deste processo, nos termos, aliás, ditos no próprio agravo:
insubmissão do colegiado à admissibilidade dos embargos firmada em despacho
Presidencial. Neles, como dito no despacho, o colegiado reconheceu ter havido
omissão no julgamento anterior, o que exigia a declaração de nulidade da
respectiva decisão, ao passo que, neste, não houve tal reconhecimento pelo
colegiado.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se,
dessa forma, que o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "
direito à fruição do crédito presumido do IPI nas aquisições de insumos a pessoas
físicas "; e 2)
REJEITADO relativamente à matéria "cerceamento do direito de defesa por
ausência de apreciação da matéria de direito quanto aos créditos pleiteados",
prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso especial expressa
pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, postulando, em suma, a negativa de
provimento ao Recurso Especial, sob o argumento de que que o incentivo somente deve-se aplicar
a insumos sujeitos ao recolhimento do PIS e da Cotins.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, no Despacho de
Admissibilidade. Contudo, não atende aos demais requisitos estabelecidos no art. 118 e seguintes,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. É o que passa a
demonstrar.
O Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso
Voluntário, é de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, além
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
6
da necessidade de atendimento a diversos outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e
alterações posteriores. Por isso mesmo, essa modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial
de Divergência e tem como objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado
entre as diversas Turmas do CARF1.
Nesse sentido, ressalta-se no que pertine aos pressupostos materiais do Recurso
Especial, deve sempre ter em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
Como visto no relatório, o Recurso Especial suscita divergência com relação à
possibilidade de crédito presumido do IPI nas aquisições de insumos a pessoas físicas, indicando
como paradigma o Acórdão n° 9303-004.633. No entanto, tal matéria não é discutida no acórdão
recorrido, cuja negativa se deu por ausência de provas, não existindo, naquele acórdão, qualquer
consideração sobre as limitações legislativas ao crédito postulado.
Sobre este prisma, importante reportar que o despacho agravado tomou como
premissa para negativa de seguimento do recurso, o fato de que “colegiados escudaram suas
razões decisórias em fundamentos distintos, dadas as circunstâncias fáticas e processuais
próprias”. Consta do despacho que “o colegiado do acórdão recorrido não se pronunciou sobre o
suposto direito pleiteado, dada a insuficiência probatória quanto ao direito arguido pela
interessada, o acórdão paradigma, não restando controversa a questão probatória, passou ao
exame do direito, aplicando a decisão do STJ sobre a matéria”.
Oportuna a transcrição do trecho que trata sobre “1 - Direito à fruição do crédito
presumido do IPI nas aquisições de insumos a pessoas físicas”, única matéria admitida no
Despacho de Agravo, in verbis:
1 - Direito à fruição do crédito presumido do IPI nas aquisições de insumos a
pessoas físicas
Acórdão n° 9303-004.633 (paradigma ):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543C DO
CPC.

1 Disponível em: < http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acesso em: 25/10/2024.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
7
Consoante art. 62 do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543 B e 543 C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÕES A NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E
COFINS E ACRÉSCIMO DE JUROS CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC.
APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STJ PROFERIDAS NO RITO DO ART. 543C.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do STJ, é cabível a inclusão na
base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96 das
aquisições efetuadas junto a pessoas físicas e cooperativas bem como a
aplicação da taxa Selic acumulada a partir da data de protocolização do
pedido administrativo, a título de “atualização monetária” do valor
requerido, quando o seu deferimento decorre de ilegítima resistência por
parte da Administração tributária (RESP 993.164).
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, cumulado com
compensação, a título de crédito presumido deferido parcialmente pela DRF de
origem, conforme informação fiscal de fls.131/136, através da qual são relatadas
as correções no cálculo do crédito presumido relativas à exclusão do valor de
insumos adquiridos diretamente de pessoas físicas e glosas das aquisições de
adubos/defensivos/fertilizantes, incluídos no cálculo do crédito presumido a título
de insumos.
A decisão recorrida, precedida da Resolução CARF no 3101-00.122, de
28/10/2010 e integrada pelo Acórdão de Embargos no: 3401-003.755, assim se
manifesta:
Nesse sentido, penso que a diligência mostrou-se infrutífera, porquanto a
recorrente intimada e reintimada a apresentar demonstrativos e cópias
de notas fiscais essenciais para a análise do seu suposto direito, claudicou
o tempo todo.
Primeiramente, pedindo dilação de prazo, a qual foi atendida, para depois
discorrer acerca da dificuldade em apresentar os documentos que visam
comprovar o seu pleito, e por fim informar que não dispunha da totalidade
desses e entendia desarrazoado condicionar seu direito creditório a
apresentação de documentação emitida há mais de dez anos.
Ora, por mais que se tenha boa vontade em analisar os argumentos
esgrimidos pelo contribuinte, é necessário um mínimo de colaboração
com o Fisco na hora de aquilatar o direito creditório de quem se diz
credor. Os agentes públicos trabalham em prol da sociedade e não podem
deferir créditos a quem somente os alega sem prová-los.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
8
É cediço que o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito, sob
pena do não reconhecimento do direito creditório e da não homologação
da compensação encetada. (destaques não originais). (...)
Em que pese a existência de um dever de investigação da Administração a
fim de perscrutar a veracidade e a viabilidade das alegações dos
jurisdicionados, não se deve passar ao largo do fato de que a comprovação
do direito creditório deve ser minimamente realizada pelo postulante.
Trata-se o presente de um pedido de ressarcimento em que, durante a
realização da diligência acima referida, a contribuinte não apresentou a
prova constitutiva do seu direito. (...)
Por fim, há de se admitir, em estreita consonância com o acórdão
embargado, que, de fato, a questão é prejudicial aos demais argumentos
defendidos pela embargante em sua peça recursal, pois a questão central
do pedido de ressarcimento, ou seja, o crédito a ser ressarcido, não
encontra mínimo lastro probatório. (destaques não originais).
Dos excertos destacados, verifica-se que entendeu o Colegiado do acórdão
recorrido pela insuficiência probatória nos autos quanto ao crédito pleiteado
(questão central do pedido de ressarcimento), destacando que o ônus neste caso
é do interessado, o qual, mesmo após a diligência deixou de carrear aos autos os
documentos que respaldariam o suposto direito pleiteado, ainda que intimado e
reintimado, como destaca referida decisão.
Já a decisão paradigma, quanto à questão posta referente aos créditos
presumidos do IPI com base na Lei no. 9.363/96 nas aquisições de não
contribuintes do PIS/COFINS pessoas físicas e cooperativas, por força do art. 62,
do RICARF1, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, aplicou a
decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo.
Dos acórdãos confrontados não se constata o dissídio jurisprudencial, uma vez
que não há substrato para aferir-se uma suposta divergência jurisprudencial, visto
que os colegiados escudaram suas razões decisórias em fundamentos distintos,
dadas as circunstâncias fáticas e processuais próprias.
Nesse sentido, constata-se que enquanto o colegiado do acórdão recorrido não se
pronunciou sobre o suposto direito pleiteado, dada a insuficiência probatória
quanto ao direito arguido pela interessada, o acórdão paradigma, não restando
controversa a questão probatória, passou ao exame do direito, aplicando a
decisão do STJ sobre a matéria.
Logo, não há caracterização de dissídio jurisprudencial, visto que não há
demonstração de interpretação divergente pelo acórdão recorrido.
A contribuinte agravou a referida deliberação
Em que pese o entendimento posto no Despacho de Agravo, verifica-se nos autos que
não cabe o conhecimento conforme bem demonstrado e verificado no exame de admissibilidade.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.201 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000196/2003-54
9
Com efeito, cotejando os arestos confrontados, parece-me impossível extrair o dissídio suscitado
diante da falta de manifestação da decisão recorrida sobre a matéria da divergência.
Ainda, para que se configura o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa na instância especial, abrir a discussão sobre determinada
questão de direito, deferindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
No entanto, sem fazer juízo de valor sobre o acórdão ora recorrido, o que se tem é que
não há que se falar em reexame pela Câmara Superior de Recurso Fiscais, se a matéria sequer foi
examinada no acórdão recorrido. Cabe registrar, por fim, que o efeito devolutivo profundo não
tem aplicação em sede de juízo especial, haja vista a competência exclusiva de harmonização da
divergência da CSRF.
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1474
DF CARF MF
Original